Tribunal: STF
Processo: RE 1418748
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 17), em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região assim ementado (eDoc 12):



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. VALORES ATRASADOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. 



    Nas ações ajuizadas contra a União Federal, desde que se cuide de prestações de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas anteriores ao quinquênio legal, sem prejuízo do direito (Súmula 85 do STJ).



    Direito incontroverso à percepção dos valores relativos à incorporação de quintos no período de abril/98 a setembro/2001, pelo seu reconhecimento na via administrativa.



    Correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios mantidos, na esteira dos precedentes da Turma.



     Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir. 



    Apelação e remessa oficial improvidas.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 61, § 1o, II, ‘a‘, 62, Parágrafo único, e 63, I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a edição da Lei no 9.624/98 não pode ser considerada como fonte geradora de novos direitos. 



    Anoto que, inicialmente, a Vice-Presidência da Corte de origem determinou o sobrestamento dos autos, forte no reconhecimento da repercussão geral da matéria no RE 638.115 (eDoc 20).



    Diante do julgamento do RE 638.115, Relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 395/RG), a Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para os fins a que alude o art. 1.030, II, do CPC. Entretanto, a 4ª Turma daquele Regional refutou o juízo de retratação, assentando as seguintes conclusões (eDoc 24):



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 638.115. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 395. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. DISTINÇÃO. MANTIDA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA. 



    1. Ao apreciar o Tema 395, no julgamento do RE 638115/CE, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: 'Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal'. 



    2. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incorporação de quintos/décimos, decorrente do exercício de funções comissionadas, no período compreendido entre as edições da Lei n.º 9.624/1998 e da Medida Provisória n.º 2.225-48/2001, alcança o(a) servidor(a) quanto à manutenção da parcela já incorporada até sua absorção integral por reajustes concedidos a contar da data do julgamento dos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário n.º 638.115 (18/12/2019). Assim, o direito ao pagamento de saldo relativo a valores reconhecidos administrativamente -, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI -, enquadra-se à(s) situação(ões) abrangida(s) pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395). 



    3. O julgamento não diverge do precedente vinculante RE 638115 (Tema 395), pois a condenação se restringe ao pagamento de valores reconhecidos administrativamente como devidos. 



    4. Mantida a decisão originalmente proferida por esta Turma.



    Assim, como o órgão julgador manteve o seu entendimento, o apelo extremo foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (eDoc 26).



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do apelo extremo, em manifestação assim sintetizada (eDoc 37):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.624/1998 E MP 2.225-48/2001. PLEITO DEFERIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO RE Nº 638.115 (TEMA 395). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    Reputo deva ser mantido o acórdão recorrido. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115, Relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 395/RG), firmou orientação no sentido da impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. A ementa do acordão, publicada no DJe de 3.8.2015, foi assim redigida:



    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.



    No entanto, em âmbito de julgamento de embargos de declaração, os efeitos da decisão foram modulados para que aqueles que continuavam recebendo a incorporação até a data de julgamento dos aclaratórios (18.12.2019), em razão de decisão administrativa, tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Cito trechos elucidativos da ementa (DJe de 08.5.2020 – meus grifos):



    […] 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica . Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento.



    […] 



    10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    No presente caso, a discussão se resume a pleito de cobrança de quintos não pagos na época própria, os quais foram incorporados por decisões administrativas em data anterior ao julgamento da modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema n. 395/RG, o que demonstra a conformidade do pronunciamento do tribunal regional com esse precedente vinculativo.



    Referido entendimento tem sido observado em sucessivos julgamentos no âmbito do Supremo: ARE 852.585, ministro Gilmar Mendes; RE 1.390.060, ministra Cármen Lúcia; RE 1.387.489, ministro Dias Toffoli; RE 1.387.542/RS, ministra Rosa Weber, RE 1.390.181, ministro Nunes Marques; entre outros:



    [...] 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.331.515 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe de 07/03/2022 – meus grifos)



    [...] 3. Embora o Supremo tenha decidido, em sede de repercussão geral, pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e o início da vigência da Medida Provisória n. 2.225-48/2001 (RE 638.115, Tema n. 395/RG), posteriormente reconheceu como indevida a cessação imediata do pagamento da parcela fundado em decisão administrativa ou judicial transitada em julgado (RE 638.115 ED-ED, DJe de 8 de maio de 2020).



    4. Tratando-se de verba recebida por força de decisão administrativa, observa-se a modulação dos efeitos da decisão proferida no precedente, mantendo-se o pagamento até a absorção integral da verba por reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    5. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.386.341 AgR, ministro Nunes Marques; Dje de 07/03/2023)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente